Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-63.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005315-63.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Exercício arbitrário das próprias razões]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.554.026/0001-06 (RECORRENTE), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO), TSCHALES FRANCIEL TSCHA - CPF: 615.707.101-04 (RECORRIDO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRIMATEC TELECOM LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME POR EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES – CPP. ART. 38 - INTERPOSIÇÃO DOIS DIAS APÓS O PRAZO FINAL
–
ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – JULGADO DO TJDF -RECURSO DESPROVIDO.

“O prazo de decadência do direito de queixa, expresso em meses, conta-se na forma preconizada no art. 10, do estatuto punitivo, na linha do calendário comum, o que significa dizer que o prazo de um mês tem início em determinado dia e termina na véspera do mesmo dia do mês subsequente. ”
(STJ, REsp n. 203.574/SP)

“E, ainda que assim não fosse, o recorrente interpôs o recurso, sem a devida comprovação do completo recolhimento do preparo (consta tão somente o pagamento das custas iniciais, sem demonstração do recolhimento do preparo) ou pedido à concessão de gratuidade de justiça, o que caracterizaria hipótese de vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal”
(TJDF 07439925220208070016)

“[...] as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes. 3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis [...]”
(STJ, Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1584898 PE 2016/0051407-1).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1005315-63.2021.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE (S):

RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA

RECORRIDO (S):

TSCHALES FRANCIEL TSCHA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação privada N U 1005315-63.2021.8.11.0037 que julgou extinta a punibilidade pela decadência,

pelo cometimento, em tese, de exercício arbitrário das próprias razões – art. 345, do CP – (ID 174407494 - fls.70/76).

O recorrente
sustenta que
“não há que se falar em decadência do direito de queixa”
sob assertiva de que
“o prazo fatal seria em 25/07/2021”
.

Requer o provimento para determinar o regular processamento da queixa-crime (ID 174407496).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 174410156).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 174410150).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO. IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE. INOCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO PARA O OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME. NÃO CABIMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 6 MESES PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 179536171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, VIII) e foi manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577).

O Juízo singular extinguiu a queixa-crime pela decadência nestes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que a queixa-crime deve ser rejeitada, uma vez que operou-se a decadência do direito de ação, pois o prazo ininterrupto de 06 (seis) meses para o ajuizamento da ação findou-se no dia 23/07/2021. Explico.

Observando que a parte querelante tomou conhecimento dos fatos em 25/01/2021, sendo que o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa esgotar-se-ia em 23/07/2021. Assim, sabe-se que o prazo decadencial para a queixa-crime é improrrogável e não se sujeita a nenhuma forma de suspensão ou interrupção. O prazo decadencial, salvo exceções previstas em lei, é de 06 (seis) meses e começa a fluir da data em que o ofendido toma conhecimento sobre quem é o autor do ilícito penal. Nesse sentido, prevê o artigo 38, do CPP que “Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.” Assim, conforme bem exposto pelo querelante na peça inaugural, o mesmo tomou conhecimento do fato delituoso na data de 25/01/2021, conforme se denota do Id n. 61389417 - Pág. 2 e boletim de ocorrência n. 2021.23593 – id n. 61389421, o que demonstra a ocorrência da decadência do direito de ação. [...]

e não bastasse, ainda forçoso concluir que o causídico ao ajuizar o feito não juntou o recolhimento das custas processuais, tampouco requereu a justiça gratuita e muito menos o aditamento de queixa-crime. Diante disso, verifica-se que o causídico protocolou a queixa 02 (dois) dias após o último dia do prazo decadencial (25/07/2021), o que demonstra que mesmo que a parte fosse intimada para recolher as custas, tal pagamento seria extemporâneo, ou seja, fora do prazo decadencial. Portanto, carece de condição de procedibilidade a ação penal privada, sobre a qual não tenham sido recolhidas custas iniciais dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto no artigo 103, do Código Penal e artigo 38, do Código de Processo Penal, fato que acarreta a impossibilidade de recebimento da queixa-crime. [...]

Portanto, o recolhimento das custas dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, contados do dia em que conhecida a autoria do delito, é condição de procedibilidade da ação. O não cumprimento desse requisito caracteriza vício insanável, a inviabilizar o recebimento da queixa-crime (art. 395, II, do CPP). Se não bastasse, sabe-se a ação privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referente à tramitação do processo judicial, nos termos do artigo 806, do Código de Processo Penal, conforme se vê a seguir:[...].

Assim, observando que a parte querelante teve conhecimento do fato em 25/01/2021, o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa esgotar-se-ia em 23/07/2021, dessa forma, operou a decadência do direito da ação e, ainda, o querelante não juntou o comprovante de pagamento das custas iniciais que deveria estar anexado aos autos.

Portanto, não resta outra alternativa senão pela rejeição da queixa, ante a ocorrência da decadência do direito de ação. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, REJEITO a QUEIXA CRIME ofertada por PRIMATEC TELECOM LTDA, o que faço com fulcro no artigo e 395, incisos II, ambos do Código de Processo Penal e, consequentemente, nos termos dos art. 38 do CPP, c/c art. 103 e art. 107, IV, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do querelado TSCHALES FRANCIEL TSCHA, em relação aos fatos noticiados nestes autos.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 174407494).

Pois bem.

O recorrente tomou conhecimento dos fatos [descritos na inicial] em
25.1.2021
(ID. 174407481) e ofereceu queixa-crime em face dos recorrido em
25.7.2021
(ID 174407477) por exercício arbitrário das próprias razões – art. 345,
caput,
do CP – (ID 174407477 - fls. 4/9).

No caso, a apresentação da queixa-crime ocorreu 2 (dois) dias após o término do seu prazo [23.7.2021].

Com efeito, o “
ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do
art. 29
, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.”
(CPP, art.38)
.

Registra-se que a contagem do prazo no processo penal deve-se incluir o dia do início e excluir o dia do vencimento
.

Sobre o tema, assim orientou o c. STJ:

“O prazo de decadência do direito de queixa, expresso em meses, conta-se na forma preconizada no art. 10, do estatuto punitivo, na linha do calendário comum, o que significa dizer que o prazo de um mês tem início em determinado dia e termina na véspera do mesmo dia do mês subsequente. ”
(REsp n. 203.574/SP, Relator: Min. José Arnaldo da Fonseca – 6.11.2000)

Noutro giro,
“carece de condição de procedibilidade a ação penal privada, sobre a qual não tenham sido recolhidas custas iniciais dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto no artigo 103, do Código Penal e artigo 38, do Código de Processo Penal, fato que acarreta a impossibilidade de recebimento da queixa crime”
(
Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 174407494).

Isso porque, a parte querelante não recolheu as custas processuais e tampouco a justiça gratuita.

Colhe-se julgado do c. TJDF:

“E, ainda que assim não fosse, o recorrente interpôs o recurso, sem a devida comprovação do completo recolhimento do preparo (consta tão somente o pagamento das custas iniciais, sem demonstração do recolhimento do preparo) ou pedido à concessão de gratuidade de justiça, o que caracterizaria hipótese de vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal”
(TJDF 07439925220208070016 DF 0743992-52.2020.8.07.0016, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima -5.4.2021)

Logo, deve ser preservada a decisão extintiva da queixa-crime.

Enfim,
“quanto aos pedidos formulados pela defesa nas contrarrazões recursais, impende registrar que se trata de peça destinada exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa, não havendo, dessa forma, como conhecer dos requerimentos em razão da via inadequada”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 179536171).

Nesse sentido, aplicável julgado do c. STJ:

“[...] as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes. 3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis [...]”
(Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1584898 PE 2016/0051407-1. Relator: Min. Humberto Martins – 10.8.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023